Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-92.2011.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002948-92.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RIPAR - CPF: 272.776.901-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –– RECURSO DE APELAÇÃO –– EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMINARMENTE REJEITADOS –– DEPÓSITO E GARANTIA DO JUÍZO –– INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1º, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Ripar
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, em face do
Município de Juara
, diante da ausência do oferecimento de garantia do juízo.

Em suas curtas razões recursais, argumenta o apelante que “
a despeito de o art. 16 § 1º, da Lei nº 6.830/80 estabelecer que não serão admissíveis os embargos antes de garantida a execução, tal regra não se aplica quando estes são apresentados por curador especial nomeado ao executado por edital
”.

Requer o provimento do recurso para que haja dispensa de garantia do juízo. (Id. 2871515).

Apesar de devidamente intimada a Fazenda Pública Estadual não apresentou contrarrazões (Id. 2871516).

Dispensável o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
João Ripar
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, em face do
Município de Juara
, diante da ausência do oferecimento de garantia do juízo.

A questão é simples e não comporta maiores delongas.

Aduz o apelante que os Embargos à Execução não poderiam ter sido rejeitados, ante a falta de garantia da execução uma vez que estes foram apresentados por curador especial; contudo, nos termos do artigo 16, §1º, da LEF, não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...) §

1º -
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
. [Destaquei]

Ademais, a discussão é demais de conhecida no âmbito dos Tribunais, encontrando-se pacificada no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1º, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa reproduzo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVEDANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. (...)

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013
). [Destaquei]

Desse modo, ausente a garantia ofertada na execução, impositivo a rejeição liminar dos Embargos à Execução como feito pelo Magistrado sentenciante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020